Tribunal: TJPA
Processo: 0030802-33.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030802-33.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO DE SOUZA AMORIM, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030802-33.2013.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: SIMONE SANTANA FERNANDEZ DE BASTOS

APELADO: JOÃO DE SOUZA AMORIM

DEFENSORA PÚBLICA:

SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ATUAÇÃO POLICIAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL, SEM CONSENTIMENTO DO MORADOR E SEM FLAGRANTE DELITO. VIOLAÇÃO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral e condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 20.000,00 em favor da parte autora, em razão de ingresso de policiais militares em sua residência sem mandado judicial, sem consentimento do morador e sem comprovação de situação excepcional apta a justificar a mitigação da inviolabilidade domiciliar;

2. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, ante a ausência de comprovação do prejuízo patrimonial alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado pelo ingresso de policiais militares em residência sem mandado judicial, consentimento do morador ou situação de flagrante delito, bem como se o valor de R$ 20.000,00 fixado a título de dano moral deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa do agente público;

5. A casa é asilo inviolável do indivíduo, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, somente sendo admitido o ingresso sem consentimento do morador nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial;

6. Os elementos constantes dos autos demonstram que a residência do autor foi acessada por policiais militares a partir de denúncia anônima, sem mandado judicial, sem consentimento do morador e sem comprovação de situação de flagrância;

7. A denúncia anônima, isoladamente, não autoriza o ingresso forçado em domicílio, sendo indispensável a existência de fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas;

8. A atuação policial ultrapassou os limites do exercício regular da atividade estatal, pois a segurança pública deve ser exercida dentro dos parâmetros constitucionais;

9. A violação indevida do domicílio configura agressão à intimidade, à privacidade, à tranquilidade e à segurança subjetiva do morador, caracterizando dano moral indenizável;

10. O Estado do Pará não demonstrou excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar;

11. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da violação constitucional, o caráter compensatório da indenização e a finalidade pedagógica da condenação;

12. A improcedência do pedido de danos materiais deve ser mantida, pois não houve recurso da parte autora quanto ao ponto e a sentença reconheceu a ausência de comprovação do prejuízo patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O ingresso de agentes policiais em residência sem mandado judicial, sem consentimento do morador e sem demonstração de flagrante delito configura violação à inviolabilidade domiciliar e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado por dano moral.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI, e 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; TJ-CE, Apelação Cível nº 0023622-84.2012.8.06.0151, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, 1ª Câmara de Direito Público, j. 08.11.2021; TJ-GO, Apelação Cível nº 5521992-63.2021.8.09.0113, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, publ. 16.08.2024; TJ-TO, Apelação Cível nº 5002492-33.2012.8.27.0000, Rel. Desª. Maysa Vendramini Rosal; TJ-PA, Apelação Cível nº 0044422-20.2010.8.14.0301, Relª. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0030802-33.2013.8.14.0301, ajuizada por JOÃO DE SOUZA AMORIM.

Na origem, o autor alegou que, em 20/06/2012, policiais militares ingressaram em sua residência, situada na Estrada da Ceasa, nº 443, Bairro Curió-Utinga, Belém/PA, após denúncia anônima de que no local residiria casal envolvido com tráfico de drogas. Sustentou que, no momento da abordagem, não havia ninguém no imóvel, que os agentes públicos teriam arrombado cadeados, adentrado na residência e revistado seus pertences, sem mandado judicial e sem consentimento do morador.

Afirmou, ainda, que, após o ocorrido, constatou o desaparecimento de objetos pessoais e valores, razão pela qual pleiteou a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais), além de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.539,00 (mil quinhentos e trinta e nove reais).

O Estado do Pará apresentou contestação, arguindo, em preliminar, inépcia da petição inicial e, no mérito, ausência de comprovação de danos morais e materiais, bem como a regularidade da atuação policial, que teria ocorrido em estrito cumprimento do dever legal.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da parte autora. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente, ante a ausência de comprovação da efetiva ocorrência do prejuízo material alegado. A sentença consignou que o valor indenizatório por dano moral deveria ser acrescido de juros de mora e correção monetária, observados os parâmetros ali fixados, bem como condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais de id. 19487879, o Estado do Pará sustentou, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da responsabilidade civil estatal, por ausência de ato ilícito, dano moral indenizável e nexo causal.

Alegou que os policiais militares teriam atuado no exercício regular de suas atribuições constitucionais, em contexto de segurança pública, não se podendo reconhecer ilicitude na conduta estatal sem prova inequívoca de abuso ou excesso. Defende que a atuação policial, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar, sobretudo quando praticada no estrito cumprimento do dever legal.

Argumentou, ainda, que o autor não comprovou efetivo abalo moral, sustentando que os fatos narrados configurariam mero dissabor, incapaz de ensejar compensação pecuniária. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório, para que seja adequado ao grau da ofensa, à extensão do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões de id. 19487884, pugnou pela manutenção integral da sentença. Sustentou que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e que restou demonstrado que a residência do autor foi invadida por policiais militares sem mandado judicial, sem consentimento do morador e sem situação de flagrante que justificasse a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

Defendeu que a violação do domicílio, nas circunstâncias narradas e comprovadas nos autos, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, e que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Remetidos os autos a este Tribunal, o Ministério Público de 2º grau, em parecer de id. 24448140, absteve-se de intervir no feito, ante a ausência de interesse público primário e relevância social.

É o Relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por dano moral em favor do autor, em razão de ingresso de policiais militares em sua residência sem mandado judicial, sem consentimento do morador e sem comprovação de situação excepcional apta a justificar a mitigação da inviolabilidade de domicílio.

De início, cumpre registrar que a sentença não condenou o Estado ao pagamento de danos materiais, pois reconheceu a ausência de prova suficiente quanto ao alegado desaparecimento dos objetos e valores indicados na petição inicial. Como não houve recurso da parte autora quanto a esse ponto, a matéria devolvida a este Tribunal restringe-se à condenação por dano moral e ao
quantum
indenizatório.

A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes é objetiva, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para sua configuração, exige-se a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal entre ambos, sendo dispensável a comprovação de dolo ou culpa do agente público.

A teoria do risco administrativo, contudo, não transforma o Estado em segurador universal. Admite-se o afastamento ou a atenuação do dever de indenizar quando demonstrada causa excludente ou mitigadora do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro. No caso, porém, o Estado do Pará não se desincumbiu de demonstrar qualquer causa apta a afastar a responsabilidade civil reconhecida na sentença.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo”, somente se admitindo ingresso no domicílio sem consentimento do morador em hipóteses constitucionalmente excepcionais: flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

No caso concreto, a narrativa inicial encontra suporte nos elementos documentais constantes dos autos, notadamente no boletim de ocorrência e nos termos de declaração colhidos na esfera policial. Tais elementos registram que a residência do autor foi acessada por policiais militares a partir de denúncia anônima, sem mandado judicial e sem que houvesse consentimento do morador. Também consta que a diligência ocorreu quando não havia moradores no imóvel, tendo o autor tomado conhecimento do fato posteriormente.

A denúncia anônima, isoladamente considerada, não autoriza o ingresso forçado em domicílio. Para que se admita a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, é indispensável a existência de fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, capazes de indicar situação de flagrante delito no interior da residência.

No caso, não há comprovação de que os policiais tenham encontrado drogas, armas, objetos ilícitos ou qualquer elemento objetivo que confirmasse a situação de flagrância. Também não consta mandado judicial autorizando a entrada no imóvel, tampouco consentimento válido do morador.

Assim, a atuação estatal ultrapassou os limites do exercício regular da atividade policial. A segurança pública é dever do Estado, mas deve ser exercida dentro dos parâmetros constitucionais. A atividade policial, ainda que essencial à preservação da ordem pública, não legitima violação domiciliar fundada apenas em notícia anônima, desacompanhada de elementos objetivos de justa causa.

Nesse contexto, não procede a tese recursal de estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal pressupõe atuação dentro dos limites normativos e constitucionais que regem a conduta do agente público. Quando a abordagem viola garantia fundamental expressa, sem mandado judicial, sem consentimento do morador e sem demonstração de flagrante delito, há excesso, e não exercício regular da função estatal.

Também não merece acolhimento a alegação de ausência de dano moral.

A violação indevida do domicílio configura agressão direta à intimidade, à privacidade, à tranquilidade e à segurança subjetiva do morador. Não se trata de mero aborrecimento ou incômodo ordinário. O ingresso de agentes armados na residência de uma pessoa, sem autorização judicial e sem a presença ou consentimento do morador, gera abalo que decorre da própria gravidade do fato, sobretudo porque a casa constitui espaço de proteção da vida privada e da dignidade individual.

A jurisprudência pátria reforça esse entendimento. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em caso de invasão de residência por policiais sem mandado judicial, sem consentimento dos moradores e com arrombamento do portão de entrada, reconheceu-se a responsabilidade civil objetiva do Estado pela conduta arbitrária de agentes públicos e a configuração de dano moral indenizável (TJ-CE - Apelação Cível: 00236228420128060151 Quixadá, Relator.: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2021). Na mesma direção, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reconheceu que a violação de residência por agentes policiais, sem motivos concretos que autorizassem o ingresso, afronta a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, nos moldes do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. (TJ-GO 55219926320218090113, Relator.: ALGOMIRO CARVALHO NETO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024). Igualmente, o Tribunal de Justiça do Tocantins assentou que a invasão arbitrária de imóvel residencial constitui grave ofensa à dignidade, à privacidade e ao art. 5º, XI, da Constituição Federal (TJ-TO - AC: 50024923320128270000, Relator.: MAYSA VENDRAMINI ROSAL).

Tais precedentes são compatíveis com a solução adotada pelo Juízo de origem, pois todos reconhecem que o ingresso indevido em residência por agentes estatais, sem suporte constitucional, gera dever de indenizar.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, embora trate de contexto fático mais gravoso, reafirma a responsabilidade civil objetiva do Estado por abusos cometidos por agentes públicos em operação policial e reconhece que a atuação estatal violadora de direitos fundamentais enseja reparação por dano moral, independentemente da demonstração de culpa do agente. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00444222020108140301 29111096, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Público).

No caso dos autos, a sentença ponderou corretamente a gravidade da conduta e a extensão do dano. Observou que o autor não presenciou diretamente a entrada dos policiais em sua residência, circunstância que afasta a necessidade de fixação de indenização em patamar mais elevado, mas não elimina o abalo moral decorrente da ciência posterior de que seu domicílio foi violado, seus pertences foram manuseados e sua esfera privada foi indevidamente exposta à atuação estatal.

Quanto ao valor da indenização, não há razão para redução.

O arbitramento do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório da indenização e a finalidade pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima nem tornar irrisória a resposta judicial ao ilícito.

A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixada na sentença mostra-se adequada às particularidades do caso concreto. O valor não se revela excessivo e nem exorbitante, pois a conduta estatal atingiu direito fundamental de alta densidade constitucional, qual seja, a inviolabilidade do domicílio. Também não se mostra desproporcional, pois a jurisprudência citada, admite valores semelhantes ou superiores em hipóteses de violação domiciliar por atuação policial abusiva.

No precedente do Tribunal de Justiça do Ceará, em situação também envolvendo invasão domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento, o valor indenizatório foi fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada recorrido. No presente caso, a sentença fixou R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que, embora superior àquele paradigma, permanece dentro de patamar razoável diante da gravidade da violação constitucional e do caráter pedagógico da condenação.

A redução pretendida pelo Estado somente seria cabível se o valor arbitrado se mostrasse manifestamente excessivo, o que não ocorre. A indenização fixada em primeiro grau preserva equilíbrio entre a compensação do dano sofrido e a vedação ao enriquecimento indevido.

Ressalte-se, ainda, que a improcedência do pedido de danos materiais já afastou a condenação estatal quanto aos prejuízos patrimoniais não comprovados, o que demonstra que a sentença distinguiu adequadamente os danos efetivamente demonstrados dos danos não comprovados. A condenação remanescente restringe-se ao dano moral decorrente da violação domiciliar, cuja configuração encontra amparo no conjunto probatório e na orientação jurisprudencial aplicável.

Portanto, demonstrados a conduta estatal ilícita, o dano moral e o nexo causal, e inexistindo prova de excludente de responsabilidade, deve ser mantida a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 02/07/2026